Tribunal: STF
Processo: Rcl 42672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo então relator, Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 1442-19.2016.5.17.0009, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas, pela empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. A parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A, da CLT. Recurso de revista não conhecido.’ 
    Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas. 
    Relata que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. 
    Alega que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). 
    Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos do Processo 1442-19.2016.5.17.0009. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para ‘que a Egrégia 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR - RR - 1442-19.2016.5.17.0009, reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse Excelsa Corte’.”
    Por meio de decisão publicada em 18/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 1442-19.2016.5.17.0009, até o julgamento desta reclamação”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 18).
    Citado, o Sindicato dos Trabalhadores Em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo - Sindilimpe/ES, apresentou contestação (e-Doc. 20).
    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    O acórdão reclamado restou assim ementado: 
    “RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas, pela empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. A parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A, da CLT. Recurso de revista não conhecido.”
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo 1442-19.2016.5.17.0009 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado do Espírito Santo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente